Tribunal: TJES
Processo: 5004047-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004047-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004047-98.2021.8.08.0000

AGVTE
:

MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
,
eis que irresignad
a
com a decisão primeva que
in
deferiu o pedido liminar
objetivando

a suspensão da exigibilidade do imposto e da multa fixados nos AIs nº 5043417, 5043432, 5043450, 5043456, 5043461, 5043470, 5043474, 5043480, 5043500 e 5043502
.

Em breve síntese, aduz
que
está sendo cobrada por débito decorrente da lavratura do
s
auto
s
de
infrações

tributário
acima,
onde foi utilizada a VRTE
– Valor de Referência do Tesouro Estadual para fins de atualização,
o que confronta com a decisão do STF em sede de repercussão geral no ARE 1216078.

Ao final requer
seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão da exigibilidade do imposto e da multa fixados nos AIs nº 5043417, 5043432, 5043450, 5043456, 5043461, 5043470, 5043474, 5043480, 5043500 e 5043502, no montante que superar o valor devido pela aplicação da SELIC, quando esta for inferior à atualização adotada pela SEFAZ/ES (VRTE + juros de 1% a.m.), sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento.

A teor do evento nº 1521826, a tutela de urgência recursal foi indeferida.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1677320, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de setembro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004047-98.2021.8.08.0000

AGVTE
:

MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
,
eis que irresignad
a
com a decisão primeva que
in
deferiu o pedido liminar
objetivando

a suspensão da exigibilidade do imposto e da multa fixados nos AIs nº 5043417, 5043432, 5043450, 5043456, 5043461, 5043470, 5043474, 5043480, 5043500 e 5043502
.

Em breve síntese, aduz
que
está sendo cobrada por débito decorrente da lavratura do
s
auto
s
de
infrações

tributário
acima,
onde foi utilizada a VRTE
– Valor de Referência do Tesouro Estadual para fins de atualização,
o que confronta com a decisão do STF em sede de repercussão geral no ARE 1216078.

Ao final requer
seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão da exigibilidade do imposto e da multa fixados nos AIs nº 5043417, 5043432, 5043450, 5043456, 5043461, 5043470, 5043474, 5043480, 5043500 e 5043502, no montante que superar o valor devido pela aplicação da SELIC, quando esta for inferior à atualização adotada pela SEFAZ/ES (VRTE + juros de 1% a.m.), sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento.

Pois bem. A despeito dos refinados fundamentos trazidos no recurso, adianto que é caso de seu improvimento.
.

Como é cediço, p
ara utilização da “Taxa Selic” como critério de atualização de obrigação tributária estadual, no ca
so
decorrente de ICMS, é necessário a sua previsão em lei do ente federativo tributante.

A propósito, a tese foi firmada na dinâmica dos Recursos Repetitivos, a saber:

Tema 199:
A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso,
diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
.

(grifei)

Registre que o STJ editou a súmula 523, dando conta da exigência de lei local, cujos termos são os seguintes:
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

No Estado do Espírito Santo, no âmbito do ICMS, há previsão nesse sentido no art.95 da Lei 7.000/2001, assim redigido:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte,
com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Contudo, nesta fase germinal da demanda, a afirmação que
o débito
tributário atualizado pela VRTE
supera o índice praticado pela União, qual seja a taxa SELIC (que engloba correção e juros), demanda,
ao meu sentir,
prova de natureza contábil que não
ainda não
foi produzida no primeiro grau, não bastando, para tanto, a singela afirmação de que nos últimos anos, a SELIC foi notoriamente inferior à taxa anual de juros praticada pela Fazenda Estadual.

Não se pode olvidar, outrossim,
que este Sodalício
já assevero
u
que
“
Não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no Art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que, aliás, repete a porcentagem prevista no Art. 161, §1º, do Código Tributário Naciona
l.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120069281, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021).

Não se olvida que o STF, em Regime de repercussão Geral -ARE 1216078, Tema 1062, DJe de 25/09/2019 -, editou a tese jurídica de que
“
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Entretanto, do
texto da tese não se pode afirmar que a Selic seria o único e exclusivo limite ou teto da atualização monetária, mas sim
“aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”,
a saber: Selic + 1º no mês do pagamento, conforme Lei Federal 10.522/02, arts. 30 c.c. 37- A, §1º, a seguir reproduzidos:

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.

Art. 37-A. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais.

§ 1o Os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de encargo legal, substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à Dívida Ativa da União (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

Em suma, a correção pela VRTE possui previsão legal e
a verificação de que
se encontra em patamar
superior a t
axa SELIC,
demanda uma certeza a ser apurada por prova pericial, não se cogitando, neste momento, de suspensão dos efeitos dos autos de infração.

Assim, a princípio,
a aplicação da atualização pela VRTE não se encontra em descompasso com a decisão adotada pelo STF.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência à agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004047-98.2021.8.08.0000

AGVTE
:

MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. UTILIZAÇÃO DO VRTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DA
SELIC. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Nos termos da súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.

II. A despeito da previsão no
art.95 da Lei 7.000/2001
da SELIC
para fins de atualização dos créditos
de ICMS
do Estado do Espírito Santo,
a utilização

do
VRTE
para a mesma finalidade também
possui previsão legal e
a verificação de que
se encontra em patamar
superior a t
axa SELIC,
de modo a se adequar a tese estabelecida no Tema 1062 do STF,
demanda uma certeza a ser apurada por prova pericial, não se cogitando,
assim
, de suspensão dos efeitos dos autos de infração
através de tutela provisória.

III. Recurso conhecido e desprovido, para manter
na íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência à agravante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.